Tribunal: TJPA
Processo: 0000307-51.2010.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? VIOLA??O DE DIREITO AUTORAL - ARTIGO 184, ?2?, DO CPB ? ABSOLVI??O ANTE INSUFICI?NCIA DE PROVAS - ATIPICIDADE MATERIAL E DA ADEQUA??O SOCIAL ? IMPOSSIBILIDADE ? O PRINC?PIO DA ADEQUA??O SOCIAL ? CONDUTA DE VENDER PRODUTOS FONOGR?FICOS PRODUZIDOS COM VIOLA??O ? DIREITO AUTORAL, SENDO PATENTE A TIPICIDADE DA CONDUTA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA S?MULA N? 502 DO STJ ? MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresenta??o e Apreens?o dos objetos nos autos do IPL (fls. 16, bem como o Laudo Pericial (fls. 110-113) e as provas orais colhidas perante autoridade policial e judicial.A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, inconteste com base nos depoimentos testemunhais do Policial Militar, Vanes Fernandes dos Santos, que apesar de ter sido ouvido ap?s 03 (tr?s) anos do fato criminoso ratificou o teor do depoimento prestado no inqu?rito policial (fls. 08). Afirmou que foram v?rias opera??es com a mesma tem?tica, mas no dia narrado na den?ncia apenas os denunciados foram presos.? formal e materialmente t?pica a conduta descrita no art. 184, ?2?, do C?digo Penal, n?o havendo que se falar, portanto, no princ?pio da adequa??o social. A conduta do recorrente amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 184, ? 2?, do C?digo Penal. N?o ilidindo portanto a incid?ncia da norma incriminadora a circunst?ncia de que a sociedade alegadamente aceita e at? estimula a pr?tica do delito ao adquirir os produtos objeto originados de considerar socialmente toler?vel uma conduta que causa enormes preju?zos ao Fisco pela burla do pagamento de impostos, ? ind?stria nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos.O entendimento da tipicidade penal da referida conduta j? se encontra inclusive pacificada no ?mbito do STJ, na S?mula n? 502.Portanto, constata-se ser invi?vel a absolvi??o do apelante por atipicidade da conduta pela aplica??o do referido princ?pio da adequa??o social. Como se v?, n?o merece prosperar, j? que existem provas satisfat?rias a embasar uma senten?a condenat?ria, n?o existindo d?vida alguma do ju?zo a quo quando da prola??o da senten?a de m?rito, de fls. 203-205, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de forma??o de seu convencimento, n?o havendo raz?o para a sua absolvi??o.CONHE?O DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a senten?a condenat?ria em todos os seus termos.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Desembargadores que integram a 3? Turma de Direito Penal, deste egr?gio Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, ? unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, em conson?ncia com a fundamenta??o constante do voto do Exmo. Desembargador Relator. A sess?o foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargador Mairton Marques Carneiro

PROCESSO Nº 0000307-51.2010.814.0028
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SOARES REIS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - ARTIGO 184, §2°, DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ATIPICIDADE MATERIAL E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL - IMPOSSIBILIDADE - O PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL À CONDUTA DE VENDER PRODUTOS FONOGRÁFICOS PRODUZIDOS COM VIOLAÇÃO À DIREITO AUTORAL, SENDO PATENTE A TIPICIDADE DA CONDUTA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 502 DO STJ - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos nos autos do IPL (fls. 16, bem como o Laudo Pericial (fls. 110-113) e as provas orais colhidas perante autoridade policial e judicial.
A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, inconteste com base nos depoimentos testemunhais do Policial Militar
, Vanes Fernandes dos Santos
, que apesar de ter sido ouvido após 03 (três) anos do fato criminoso ratificou o teor do depoimento prestado no inquérito policial (fls. 08). Afirmou que foram várias operações com a mesma temática, mas no dia narrado na denúncia apenas os denunciados foram presos.
É formal e materialmente típica a conduta descrita no art. 184, §2º, do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, no princípio da adequação social. A conduta do recorrente amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal. Não ilidindo portanto a incidência da norma incriminadora a circunstância de que a sociedade alegadamente aceita e até estimula a prática do delito ao adquirir os produtos objeto originados de considerar socialmente tolerável uma conduta que causa enormes prejuízos ao Fisco pela burla do pagamento de impostos, à indústria nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos.
O entendimento da tipicidade penal da referida conduta já se encontra inclusive pacificada no âmbito do STJ, na Súmula nº 502.
Portanto, constata-se ser inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta pela aplicação do referido princípio da adequação social.
Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 203-205, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a sua absolvição.
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto do Exmo. Desembargador Relator. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 30 de março de 2021.
Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0000307-51.2010.814.0028
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SOARES REIS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

FRANCISCO DE ASSIS SOARES REIS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação

Criminal
contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 184, §2º, do Código Penal Brasileiro (violação de direito autoral).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12.01.2010, o apelante e o corréu Francildo Oliveira da Silva, foram flagrados comercializando mídias ¿piratas¿ na Praça São Francisco, no município de Marabá/PA, sendo apreendidos, na ocasião, cerca de 1.600 (um mil e seiscentos) CD ́s e DVD ́s de origem ilícita.

Recebida a denúncia em 02.02.2010 (fls. 46), foi iniciada a instrução criminal, sendo procedida a oitiva das testemunhas (mídia - fls. 119 e 134).

O réu FRANCILDO OLIVEIRA DA SILVA foi citado e no curso do processo foi sentenciado (fls. 91 e 143/145).

O acusado FRANCISCO DE ASSIS SOARES REIS não foi citado pessoalmente e o feito foi suspenso nos moldes do art. 366 do Código de Processo Penal em 20.07.2012 (fl. 91). Contudo, foi determinado à folha 91 a produção antecipada de provas em relação a este acusado.

Laudo de exame pericial juntado às folhas 110/113.

O réu FRANCISCO DE ASSIS SOARES REIS foi pessoalmente citado em 26.03.2018 (fl. 164/verso). Em seguida o réu foi interrogado (fl. 195).

Após as Alegações Finais do Ministério Público (fls. 136-140) e da Defesa (fls. 197-202), o MM. Juízo a quo, em sentença prolatada às fls. 203-205, JULGOU PROCEDENTE A DENUNCIA e CONDENOU o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 184, §2º, do Código Penal Brasileiro (violação de direito autoral), fixando-lhe a pena em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na ocasião, as penas foram substituídas por duas restritivas de direito, quais sejam, limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.

Inconformado com a sentença condenatória, a Defensoria Pública representando o réu Francisco de Assis Soares Reis, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, pugnando nas
RAZÕES RECURSAIS
, pela reforma da sentença a fim de que seja absolvido, tendo em vista a fragilidade do acervo probatória (art. 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, pede a absolvição considerando a atipicidade material e a adequação social da conduta perpetrada (fls. 207-212).

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
CONTRARRAZÕES
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume. (fls. 215-221).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade (fls. 227-231).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0000307-51.2010.814.0028
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SOARES REIS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

MÉRITO

Consoante relatado, em suas razões recusais, às fls. 207-212, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para absolvê-lo das acusações contidas na peça inicial com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, tendo em vista a insuficiência de provas e subsidiariamente a absolvição por atipicidade material e adequação social da conduta perpetrada.

ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ATIPICIDADE MATERIAL E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos nos autos do IPL (fls. 16, bem como o Laudo Pericial (fls. 110-113) e as provas orais colhidas perante autoridade policial e judicial.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, inconteste com base nos depoimentos testemunhais do Policial Militar
, Vanes Fernandes dos Santos
, que apesar de ter sido ouvido após 03 (três) anos do fato criminoso ratificou o teor do depoimento prestado no inquérito policial (fls. 08). Afirmou que foram várias operações com a mesma temática, mas no dia narrado na denúncia apenas os denunciados foram presos.

No mesmo sentido a testemunha
Dhony Souza dos Santos - Policial Militar,
confirmou que na ocasião da apreensão 02 (dois) homens foram detidos na posse de mídias piratas. (depoimentos de fls. 119-mídia).

Sem maiores delongas, constato de forma cabal a prática do crime tipificado no artigo 184, §2°, do CPB, pelo apelante Francisco de Assis Soares e seu comparsa Francildo Oliveira da Silva que já se encontra sentenciado, conforme fls. 143-145.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida. (TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Nesse sentido é decisão do Supremo Tribunal Federal:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. VENDA DE CD'S 'PIRATAS'. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA. NORMA INCRIMINADORA EM PLENA VIGÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal. II - Não ilide a incidência da norma incriminadora a circunstância de que a sociedade alegadamente aceita e até estimula a prática do delito ao adquirir os produtos objeto originados de considerar socialmente tolerável uma conduta que causa enormes prejuízos ao Fisco pela burla do pagamento de impostos, à indústria nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos. IV - Ordem denegada. " (STF. HC 98.898/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 21/05/2010; grifou-se.)

Menciona-se, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TIPICIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. PERÍCIA POR AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DAS SUPOSTAS VÍTIMAS DO DELITO. DESNECESSIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ADMISSIBILIDADE.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.193.196/MG, pacificou o entendimento de que
é formal e materialmente típica a conduta descrita no art. 184, § 2º, do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, no princípio da adequação social ou no princípio da insignificância.
2. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).
3. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula n. 574/STJ, para a comprovação da materialidade do delito previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal, não é necessário que a perícia seja feita sobre a totalidade dos bens apreendidos, bastando que seja realizada por amostragem, e sob os aspectos externos da mídia. Além disso, é irrelevante a identificação das supostas vítimas do crime de violação ao direito autoral, uma vez que a apuração do mencionado delito é procedida mediante ação penal pública incondicionada.
4. "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula n. 269/STJ). No presente caso, haja vista o quantum final da pena ser inferior a 4 anos de reclusão, a pena-base fixada no mínimo legal e a reincidência específica da ré, é admissível a fixação do regime semiaberto.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no REsp 1767921/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)
HABEAS CORPUS. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). (...) VENDA DE MÍDIAS "PIRATEADAS". ATIPICIDADE. ADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. (...) ORDEM DENEGADA. (...) 2. O fato de estar disseminado o comércio de mercadorias falsificadas ou "pirateadas" não torna a conduta socialmente aceitável, uma vez que fornecedores e consumidores têm consciência da ilicitude da atividade, a qual tem sido reiteradamente combatida pelos órgãos governamentais, inclusive com campanhas de esclarecimento veiculadas nos meios de comunicação. (...) (STJ. HC 201235/SP, 5.ª Turma, Rel. Min.LAURITA VAZ, DJe 05/03/2012; grifou-se.)
"PENAL E PROCESSO PENAL. (...) COMPRA E VENDA DE CD'S E DVD'S "PIRATAS". ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ. AgRg no REsp 1.188.810/MG, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 30/04/2012; grifou-se.)
"HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 180, § 2o. DO CPB). EXPOSIÇÃO À VENDA DE 287 DVD'S E 230 CD'S PIRATAS. INADMISSIBILIDADE DA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Os pacientes foram surpreendidos por policiais comercializando, com violação de direito autoral, 287 DVD's e 230 CD's conhecidos vulgarmente como piratas; ficou constatado, conforme laudo pericial, que os itens são cópias não autorizadas para comercialização (fls. 182). 2. Mostra-se inadmissível a tese de que a conduta do paciente é socialmente adequada, pois o fato de parte da população adquirir tais produtos não tem o condão de impedir a incidência, diante da conduta praticada, do tipo previsto no art. 184, § 2o. do CPB; a não aplicação de uma norma penal incriminadora, mesmo que por prolongado tempo, ou a sua inobservância pela sociedade, não acarretam a sua eliminação do ordenamento jurídico, por se tratar de comportamento social contra-legem. 3. O prejuízo causado nesses casos não está vinculado apenas ao valor econômico dos bens apreendidos, mas deve ser aferido, também, pelo grau de reprovabilidade da conduta, que, nesses casos, é alto, tendo em vista as consequências nefastas para as artes, a cultura e a economia do País, conforme amplamente divulgados pelos mais diversos meios de comunicação. (STJ. HC 113.702/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 03.08.2009 e HC 161.019/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 01.04.2011). 4. Ordem denegada." (STJ. HC 197.370/MS, 5.ª Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30/05/2011; grifou-se.)

De igual modo, pela natureza da atitude do recorrente, descabido é falar em atipicidade material da conduta e invocar os princípios da insignificância e da adequação social, inclusive tais matérias já foram objeto de julgados em sistema de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que devemos seguir em razão do princípio da segurança jurídica, senão vejamos:

No caso, inaplicável é o princípio da insignificância aos delitos como dos autos, por força jurisprudencial, mormente quando se vê a quantidade de 160 (cento e sessenta) mídias apreendidas com o apelante.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TIPICIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. PERÍCIA POR AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DAS SUPOSTAS VÍTIMAS DO DELITO. DESNECESSIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ADMISSIBILIDADE. 1.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.193.196/MG, pacificou o entendimento de que é formal e materialmente típica a conduta descrita no art.
184
, §2º, do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, no princípio da adequação social ou no princípio da insignificância.
(...) 3. [...]
.
4.[...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1767921/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019). Grifo.

A despeito de não se encontrar positivado, o princípio da adequação social tem ampla aceitação na doutrina e jurisprudência pátria, funcionando como excludente de tipicidade material de algumas condutas, as quais, ainda que formalmente possam se subsumir a determinado tipo penal, permanecem materialmente atípicas por serem consideradas socialmente adequadas e aceitas.

In casu
, em que pese a aceitação popular e certa tolerância das autoridades públicas, a prática disseminada de venda de CDs e DVDs produzidos em violação aos direitos do autor não tem o condão de impedir a incidência do tipo penal, porquanto causa sérios prejuízos aos autores das obras, às indústrias fonográficas nacionais brasileiras, aos comerciantes legalmente constituídos, ao Fisco e à própria sociedade, uma vez que aumenta o desemprego e reduz o recolhimento de impostos.

Portanto, figura completamente inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da adequação social. Nesse sentido:
STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VENDA DE CD E DVD PIRATAS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando o relator, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável subsidiariamente no âmbito penal, negou seguimento ao recurso em virtude da decisão impugnada estar em consonância com jurisprudência dominante da Corte Suprema ou de Tribunal Superior.
2
.Consoante jurisprudência pacificada deste Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da adequação social à conduta de vender cd's e dvd's falsificados, sendo, portanto típica, formal e materialmente, nos termos do artigo 184, § 2º, do Código Penal.
3. [...] (STJ - AgRg no REsp: 1351687 AC 2012/0132569-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2017) (
Grifos nossos
)

O entendimento da tipicidade penal da referida conduta já se encontra inclusive pacificada no âmbito do STJ, na Súmula nº 502,
verbis
:
Súmula nº 502/ STJ:
Presentes a materialidade e a autoria afiguram-se típica, em relação ao crime previsto no art.
184
, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs ¿piratas¿.

Portanto, constata-se ser inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta pela aplicação do referido princípio da adequação social.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 203-205, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a sua absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator